Tribunal: TCU
Processo: 020.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO relativo às Universidades Federais tendo como objeto as "Tomadas de Contas Especiais na fase interna" (biênio 2019/2020)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nas Universidades Federais, relativo ao biênio 2019-2020, envolvendo o tema " as Tomadas de Contas Especiais na fase interna "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência às 69 Universidades Federais, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.1.1. nos termos do art. 3o da Instrução Normativa TCU (IN/TCU) 71/2012, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, ou da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade competente deve imediatamente adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos; 9.1.2. em cumprimento ao disposto no art. 4o da IN-TCU 71/2012, esgotadas as medidas administrativas de que trata o art. 3o da referida Instrução Normativa sem a elisão do dano e subsistindo os pressupostos a que se refere o art. 5o do mesmo normativo, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial (TCE), mediante a autuação de processo específico, observando os prazos e demais elementos dispostos no normativo; 9.1.3. nos termos do art. 14 da IN-TCU 71/2012 c/c o art. 40 da Portaria-TCU 122/2018, a partir de 1/7/2018, a instauração e tramitação de TCE deve ser obrigatoriamente realizada via sistema eTCE, cuja habilitação deve ser solicitada pelo endereço eletrônico stce@tcu.gov.br; 9.1.4. a existência de ações judiciais não obsta a instauração de TCE, haja vista que no ordenamento jurídico brasileiro, com exceção da sentença penal absolutória negando a existência do fato ou da autoria (art. 935 do Código Civil), vigora o princípio da independência das instâncias, em razão do qual podem ocorrer condenações simultâneas nas diferentes esferas jurídicas ( Acórdão 1038/2019-TCU-Plenário , Rel. Ministro Benjamin Zymler); 9.1.5. as informações sobre a situação das TCEs e dos procedimentos preliminares em andamento, por se enquadrarem como ações de supervisão, controle e correição adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, integram a prestação de contas das universidades e devem ser divulgados na forma dos arts. 8o e 9o da IN-TCU 84/2020; 9.2. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de que a TCE objeto do processo 23077.028089/2017-37, instaurada em cumprimento à determinação 9.6 do Acórdão 538/2018-TCU-Plenário , deve ter seu prosseguimento nos prazos previstos e via sistema e-TCE (IN-TCU 71/2012 e Portaria-TCU 122/2018); 9.3. dar ciência à Universidade Federal do Oeste do Pará de que a TCE objeto do processo 23204.000101/2017-46 (Contrato 11/2014-Parfor) deve ter seu prosseguimento nos prazos previstos e via sistema e-TCE, posto que a documentação encaminhada pelo Ofício 40/2019/GR/UFOPA não seguiu a tramitação correta (IN-TCU 71/2012 e Portaria-TCU 122/2018); 9.4. dar ciência às Universidades Federais do Oeste do Pará (UFOPA), do Pará (UFPA), do Paraná (UFPR), do Ceará (UFC) e da Bahia (UFBA) que os processos de Tomadas de Contas Especiais em andamento na fase interna listados no Anexo III devem ter prosseguimento no sistema e-TCE (Portaria-TCU 122/2018), cabendo-lhes solicitar, com a necessária urgência, a habilitação pelo endereço eletrônico stce@tcu.gov.br; 9.5. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de que, em razão do que dispõem os arts. 40 e 41 da Portaria-TCU 122/2018 e art. 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, cabe aos dirigentes da instituição, sob sujeição às sanções cabíveis, adotar as medidas necessárias para localização e prosseguimento de tomadas de contas especiais, via sistema e-TCE, entre os quais as que constituem objeto do item "c" do Acórdão 5872/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.6. informar aos dirigentes das 69 Universidades federais que: 9.6.1. o Tribunal manterá, de forma permanente, a presente sistemática de Acompanhamento, por meio da qual verificará a adoção das medidas administrativas preliminares e a autuação de TCEs, bem assim que tenham prosseguimento de forma adequada e tempestiva; 9.6.2. nas próximas etapas deste Acompanhamento serão selecionados, mediante critérios de materialidade, risco e tempestividade, processos de TCEs na fase interna e procedimentos preliminares em andamento para verificação das providências adotadas pelos gestores; 9.6.3. na continuidade desta ação de controle, serão efetivados novos pedidos de informações e de atualizações quanto ao presente objeto de controle, indicando-se aos dirigentes máximos que adotem controle centralizado dos dados de modo a facilitar-lhes a gestão e a tomada de decisão quanto às providências que sejam necessárias; 9.6.4. o TCU, por meio do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), disponibiliza o curso autoinstrucional " Instauração de Tomada de Contas Especial - TCE Referente a Transferências de Recursos Federais ", que permite a participação a qualquer momento e pode ser utilizado pelos servidores para capacitação no tema; 9.6.5. a Controladoria-Geral da União mantém página na internet com orientações sobre as TCE's e disponibiliza o Manual de Tomada de Contas Especial (https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/tomadas-de-contas-especiais), ferramenta relevante para subsidiar as atividades dos servidores; e 9.6.6. o sistema e-TCE apresenta grande valia para o gestor público, na medida em que resulta em maior facilidade, agilidade e segurança do trâmite processual de TCEs. 9.7. informar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que o Tribunal manterá o acompanhamento acerca da situação das Tomada de Contas Especiais objeto do item "c" do Acórdão 5872/2020-TCU-Segunda Câmara , verificando a adoção das medidas necessárias para localização e prosseguimento dos processos, via sistema e-TCE; 9.8. enviar cópia desta deliberação e da instrução peça 478 à Secretaria de Controle Externo das Aquisições Logísticas (Selog) e à Secretaria de Controle Externo de Tomadas de Contas Especiais (Secex-TCE), para conhecimento do tratado nos itens 81-86 da instrução, bem como para subsídio aos trabalhos realizados no TC Processo 035.949/2019-8 , de responsabilidade da SecexTCE; 9.9. determinar à SecexEduc que, nas próximas etapas deste Acompanhamento, direcione ações específicas às UniFs que não apresentaram informações que permitam traçar panorama completo de sua gestão de TCEs e àquelas que não instauraram nenhuma TCE nos últimos anos, apesar de possuírem expressivos orçamento e quadro de pessoal; 9.10. aplicar individualmente a Ari Miguel Teixeira Ott, CPF XXX.306.235-XX, ex-reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e a José Arimatéia Dantas Lopes, CPF XXX.025.613-XX, ex-reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e à Universidade Federal do Piauí (UFPI) que promovam, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado das multas consignadas no subitem precedente sobre os vencimentos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.12. autorizar o desconto da dívida na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.13. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.14. dar ciência desta deliberação às 69 Universidades Federais, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos pode ser acessado por meio da plataforma Conecta-TCU; 9.15. dar conhecimento desta deliberação, acompanhada da instrução e do voto que lhe dão fundamento, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União; 9.16. nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar este processo de Acompanhamento do biênio 2019-2020 ao processo que será autuado para acompanhar o mesmo objeto no biênio 2021-2022.